Tribunal: TJDFT
Processo: 0727838-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727838-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA GEBRIM AGRAVADO: M RIBEIRO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marta Gebrim contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos embargos à execução opostos em face de M. Ribeiro Administradora de Imóveis Ltda, processo autuado sob o no 0715376-73.2024.8.07.0001. A recorrente impugna a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em resumo, alega que a decisão impugnada não se encontra devidamente fundamentada e que houve negativa da prestação jurisdicional. Afirma que é hipossuficiente economicamente. Sustenta que tem despesa com pagamento de financiamento imobiliário, restando-lhe pouco de sua remuneração para as demais despesas. Diz estar presente o risco de dano, pois caso não haja o pagamento das custas iniciais, o processo pode ser extinto. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal com a concessão da gratuidade de justiça. Preparo dispensado em razão do pedido de gratuidade de justiça. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 101 cc. artigo 1.015 inciso V, do CPC. Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso. Quanto à preliminar de negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação na decisão impugnada, as questões serão examinadas no julgamento de mérito do recurso. Por ora, o exame restringe-se ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. A agravante não demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). O benefício da gratuidade de justiça deve alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência mas exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo, sem o comprometimento do próprio sustento e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). A recorrente é servidora pública aposentada, aufere proventos de valor elevado, bem superior ao parâmetro objetivo que serve de norte para se conferir o benefício. Ainda que sejam consideradas as deduções com parcelas de empréstimos consignados e os descontos obrigatórios em folha de pagamento, o saldo se mostra acima do patamar indicado (ID 201190360 – processo de origem). A prestação do financiamento imobiliário, não obstante de razoável valor (R$ 4.185,00), não é suficiente para enquadrar a recorrente como hipossuficiente econômica. Os extratos bancários indicam uma situação financeira estável, sem déficite, de modo que é razoável concluir que as despesas se acham devidamente dimensionadas no seu orçamento. Ademais, é relativa a presunção da declaração de hipossuficiência econômica, de modo que a parte deve demonstrar a situação de pobreza que a impede de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.320.909/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 31/10/2018. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)